Tribunal: TJSP
Processo: 2025452-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CITAÇÃO
– Alegação de nulidade – Não ocorrência – Citação recebida no endereço da ré – Teoria da aparência – Citação válida:

– É válida a citação da empresa por carta entregue em seu endereço, na falta de prova em contrário, devendo ser aplicada a Teoria da Aparência:

RECURSO NÃO PROVIDO.